Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI NAS EXPRESSÃOS PROFERIDAS DURANTE O REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EVIDENCIADA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo querelante contra a sentença de rejeição da queixa-crime.
2. Em sede recursal, o querelante requer o recebimento da queixa-crime e a instauração da instrução probatória, sob o argumento de que a querelada se utilizou de palavras injuriosas ao descrever fatos em ocorrência policial.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. O Ministério Público conhecimento e desprovimento do recurso do querelante.
5. Gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido, haja vista a presença dos requisitos de admissibilidade.
6. Na hipótese em tela, o querelante logrou comprovar que a querelada figura como comunicante/ofendida na Ocorrência Policial n. 126/2021 – Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (ID 29349058 - Pág. 4).
7. Contudo, verifica-se o animus narradi nas seguintes palavras proferidas pela querelada na comunicação da referida Ocorrência Policial: "comportamento agressivo, ameaçador, inescrupuloso, dissimulado, cruel e vingativo”.
8. Verifica-se, ainda, a intenção de concessão de medidas protetivas, inexistindo o dolo específico de injuriar, segundo os fatos narrados pela querelada na Ocorrência Policial em evidência: "[...] Aduz que, no dia 28/12/2020, uma segunda-feira, às 16h, a mãe da COMUNICANTE, MARTHA, entregou GABRIELA a JÚLIO, e, duas semanas depois, no dia 11/01/2021, ele deveria devolver a menina, contudo, não o fez até o presente momento. Exprime que JÚLIO está retendo GABRIELA, bem como informações sobre ela, somente com o intuito de obrigar a declarante a estabelecer contato direto com ele. Que JÚLIO insiste em conversar com a COMUNICANTE e a perturba de todas as formas, o que a tem desequilibrado emocionalmente. Que faz tratamento psiquiátrico em decorrência das condutas de JÚLIO e deseja requerer medidas protetivas para que ele se mantenha afastado, pois sua presença faz muito mal à declarante. [...]”.
9. Embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra – constata-se a ausência de intenção de macular ou ofender a honra alheia no caso em contexto.
10. Ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, aplica-se ao caso o art. 395, III, do CPP.
11. Nesse sentido: "[...] REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Faltando justa causa para a ação penal, nada impede o julgamento de plano da queixa-crime, até porque faltaria legalidade à conciliação por fatos não criminosos. Recurso não provido." (Acórdão n.940297, 20150110890286RSE, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 162/180). No âmbito das Turmas Recursais, dentre outros, vide o Acórdão no 942206.
12. Destarte, irretocável a rejeição da queixa-crime.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses majorados ao valor de R$1.000,00, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95.